Tribunal: CARF
Processo: 10410.723895/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723895/2019-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
RONALDO BRAGA TRAJANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À
DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física os
valores pagos a título de pensão alimentícia quando não comprovado o devido
enquadramento da situação nas normas tributárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
As decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelos Órgãos Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares,
como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino e Mário Hermes Soares
Campos, que deram provimento parcial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723895/2019-02
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 66 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (fls. 48 e ss) que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário, pela
prática de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, e
por dedução indevida de pensão alimentícia, relativos ao ano-calendário de 2017
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, ano-calendário de 2017, na qual se
apurou crédito tributário, no valor de R$ 16.925,16.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 36/37 c/c os Demonstrativos de fls. 38/39,
foram constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 1.264,09, com IRRF de R$ 37,92 sobre os rendimentos
omitidos, tendo em vista Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf. A
autoridade fiscal esclarece que se trata de honorários advocatícios, decorrentes da
atuação profissional em processos na Justiça Federal; e
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de
R$ 32.560,75. A fiscalização narra que não foi admitida parte da pensão paga a Rosana
Pereira da Silva, no valor de R$ 16.866,00 (1,5 salários-mínimos), relativa ao filho
Ronald Pereira Trajano, com idade de 29 anos, em 2017. Expõe que, de acordo com o
Decreto 3000/99 (em vigor à época) é dedutível a pensão alimentícia judicial paga em
face das normas do Direito de Família, e o Código Civil estabelece que os alimentos são
devidos quando quem os pretende não pode prover, pelo trabalho, a própria mantença.
No presente caso, o filho já contava com maioridade e capaz (visto que tem habilitação
profissional de advogado), concluindo que, em se tratando de pessoas maiores e
capazes, a pensão é indedutível por não configurar situação prevista em lei para
dedução. Esclarece, também, que, ainda que a exoneração da pensão não ocorra de
forma automática com a maioridade, cabe às partes, por liberalidade, a iniciativa de
propô-la.
Foi admitida a dedução da pensão relativa aos demais alimentandos, até o limite
estabelecido judicialmente, qual seja: Rosana Pereira da Silva, 1,5 salários-mínimos: 1,5
x R$ 937,00 x 12 = R$ 16.866,00; Maria Eduarda dos Santos, 2,75 salários-mínimos:
2,75 x R$ 937,00 x 12 = R$ 30.921,00; Rosangela Santos Braga, 5,5 salários-mínimos:
5,5 x R$ 937,00 x 12 = R$ 61.842,00; e William Messias Santos Trajano, 5,5 salários-
mínimos: 5,5 x R$ 937,00 x 12 = R$ 61.842,00.
Cientificado do lançamento em 11/06/2019 (AR à fl. 40), ingressou o contribuinte, em
11/07/2019, com sua impugnação (fls. 03 e 10/14), e respectiva documentação. Em
síntese:
- não concorda com a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 1.264,09;
- alega que nunca cometeu a infração dedução indevida de pensão alimentícia e sempre
juntou, em todas as suas Declarações Anuais, as respectivas Decisões sobre as suas
pensões alimentícias judiciais até aqui pagas rigorosamente em dia, com menção às
provas, inclusive comprovantes juntados, referentes à pensão judicial paga a seu filho
Ronald Pereira Trajano, devidamente homologada em seu processo de Divórcio;
- afirma que a pensão alimentícia judicial paga não se extingue de forma automática, e
nem por um simples pedido de exoneração, sendo que estes últimos, se procedentes,
podem levar muitos e muitos anos;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

- alega que não se pode impor a alguém, aleatoriamente, tomar a iniciativa de propor
exoneração judicial de alimentos, primeiro porque, além de estar cumprindo com uma
legal decisão judicial, só o contribuinte sabe da necessidade dos alimentos de seu filho
que, independentemente de sua idade, e sua formação profissional ainda não fluindo,
não possui meios e nem receita suficiente para a sua mantença, e não seria plausível
deixar padecer por falta desta, até humanitária assistência alimentícia judicial, legal;
- faz referência a um caso igual, já decidido pela Receita Federal – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de que são corretas as deduções nas
Declarações de Imposto de Renda, de valores relativos a pensão alimentícia judicial
paga a filhos maiores de 21 anos, com transcrição de trechos neste sentido;
- faz, também, menção a entendimentos pacificados da justiça brasileira contra as
pretensões da Receita Federal de não permitir tais deduções de pensões judiciais, com
transcrição de trecho de processos judiciais, tramitados no Juizado Especial Federal da
3a Região e no STJ, concluindo que não existe a infração – principal e encargos legais;
- por fim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão mantendo a autuação, sem ementas,
nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/09/2020 (fls. 75) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/10/2020 (fls. 66 e ss e 86), alegando, em breve
síntese, que nunca cometera infração tributária, e que deduzira regularmente pensão alimentícia
judicial paga a seu filho Ronald.
Alega que a sua impugnação traz insurgência específica a respeito da omissão de
rendimentos.
Pede o cancelamento da autuação
Juntou documentos
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito.
Resumidamente, o Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que
não cometera infrações tributárias.
Vejamos a descrição fiscal e análise do Colegiado de Piso a respeito de cada uma
das infrações:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal
Relativamente a essa infração tributária, a Autoridade Fiscal (fls. 36) assinala que:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 1.264,09 , auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 37,92 .
Valor lançado conforme Declaração do Imposto de Renda Retido da Fonte (DIRF).
Trata-se de honorários advocatícios, decorrentes da atuação profissional em processos
na justiça Federal.
O documento de fls. 47 (DIRF), analisado comparativamente à Declaração de
Ajuste Anual 2017/2018 (fls. 44/45), comprova a omissão.
O Colegiado de 1a Instância (fls. 56), a respeito da prática infratora, bem
considerou que:
No que diz respeito à omissão no valor de R$ 1.264,09, com IRRF de R$ 37,92 sobre os
rendimentos omitidos, tal infração foi constatada pela autoridade fiscal tendo em vista
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, tendo a mesma esclarecido
que se trata de honorários advocatícios, decorrentes da atuação profissional em
processos na Justiça Federal.
De fato, em consulta aos sistemas da RFB constata-se a existência de Dirf entregue pela
fonte pagadora Caixa Econômica Federal, contendo os dados acima (ver fl. 47).
É de se ressaltar que a presunção de veracidade dos valores contidos em Dirf é passível
de argumentação contrária. Entretanto, o interessado, apesar de não concordar com a
infração, não a rebateu, especificamente, em sua peça de defesa, bem como não
apresentou documentos para fins de possibilitar a revisão do apurado pela fiscalização.
Saliento que a percepção de honorários advocatícios, decorrentes da atuação
profissional, é rendimento tributável, consoante o disposto no caput do artigo 43, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26
de março de 1999 e aplicado ao período em exame, sendo o valor retido considerado
redução do devido na Declaração de Rendimentos da pessoa física.
Assim sendo, concluo que deva ser mantida a omissão de rendimentos ora tratada, no
valor de R$ 1.264,09, com IRRF de R$ 37,92 sobre os rendimentos omitidos.
Correta a fundamentação que se extrai do R. Acórdão.
De fato, o Recorrente demonstra irresignação com a omissão de rendimentos, mas
não desconstitui a instrução processual bem documentada.
Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos da decisão de piso como razão de decidir, resta
mantida a autuação pela prática infratora relativa à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
2 - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Relativamente a essa infração tributária, a Autoridade Fiscal (fls. 37) assinala que:
Glosa do valor de R$ 32.560,75, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não admitida dedução de parte da pensão paga a ROSANA PEREIRA DA SILVA, no
valor de R$ 16.866,00 (1,5 salários-mínimos), relativa ao filho RONALD PEREIRA
TRAJANO, com idade de 29 anos, em 2017. De acordo com o Decreto 3000/99 (em
vigor à época), é DEDUTÍVEL a pensão alimentícia judicial paga EM FACE DAS
NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA, e o Código Civil estabelece que os
ALIMENTOS SÃO DEVIDOS QUANDO QUEM OS PRETENDE NÃO PODE
PROVER, PELO TRABALHO, A PRÓPRIA MANTENÇA. No caso presente, o filho
já contava com maioridade e capaz (visto que tem habilitação profissional de
advogado). Em se tratando de pessoas maiores e capazes, a pensão é indedutível por não
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

configurar situação prevista em lei para dedução. Ainda que a exoneração da pensão não
ocorra de forma automática com a maioridade, cabe às partes, por liberalidade, a
iniciativa de propô-la.
Admitida a dedução da pensão relativa aos demais alimentandos, até o limite
estabelecido judicialmente. ROSANA PEREIRA DA SILVA, 1,5 salários-mínimos: 1,5
x R$ 937,00 X 12 = R$ 16.866,00. MARIA EDUARDA DOS SANTOS, 2,75 salários-
mínimos: 2,75 x R$ 937,00 X 12 = R$ 30.921,00. ROSANGELA SANTOS BRAGA,
5,5 salários-mínimos: 5,5 x R$ 937,00 X 12 = R$ 61.842,00. WILLIAM MESSIAS
SANTOS TRAJANO, 5,5 salários-mínimos: 5,5 x R$ 937,00 X 12 = R$ 61.842,00.
Não consta da instrução cópias de certidão de nascimento ou RG que comprovem
a data de nascimento do filho Ronald, cuja dedução fora glosada, mas o próprio recorrente
afirma que Ronald à época era maior de idade, e assinala seu entendimento no sentido de que a
pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do IR independentemente da idade do
alimentado, caso em formação profissional.
A respeito da temática, o R. Acórdão (fls. 50 e ss) considerou que:
O contribuinte informou, em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício de
2018 (fls. 44/46 e também fls. 42/54 do dossiê fiscal – processo no 10010.013853/0419-
16, em especial fls. 43 e 47), pagamento a título de pensão alimentícia judicial no total
de R$ 204.031,75, divididos entre os seguintes beneficiários (R$ 33.497,75 - Maria
Eduarda dos Santos; R$ 66.995,50 – tanto para Rosângela Santos Braga quanto para
William Messias Santos Trajano; e R$ 36.543,00 - Rosana Pereira da Silva).
A fiscalização glosou o total de R$ 32.560,75, da seguinte forma:
- R$ 18.271,50, relativos ao filho havido com Rosana Pereira da Silva, qual seja, Ronald
Pereira Trajano, por ter o mesmo idade de 29 anos, em 2017, salientando que, em se
tratando de pessoas maiores e capazes, a pensão é indedutível por não configurar
situação prevista em lei para dedução; e
- R$ 1.405,50 referentes a Rosana Pereira da Silva; R$ 2.576,75 concernentes a Maria
Eduarda dos Santos; e R$ 5.153,50 tanto relativos a tanto para Rosângela Santos Braga
quanto para William Messias Santos Trajano, todas as glosas tendo em vista o limite
estabelecido judicialmente, consoante “Descrição dos Fatos” de fls. 37.
O interessado pretende a reversão da glosa, por entender que a pensão foi devidamente
homologada em seu processo de Divórcio, alegando que não se pode impor a alguém a
iniciativa de propor exoneração judicial de alimentos e que só ele, contribuinte, sabe da
necessidade dos alimentos de seu filho, o qual não possuiria meios e nem receita
suficiente para a sua mantença. Para amparar sua pretensão, transcreve trechos de
julgados administrativo (CARF) e judicial (Juizado Especial Federal da 3a Região),
juntados às fls. 16/23 e 24/31, respectivamente, com menção, também, a julgado do
STJ.
Pois bem. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução,
na Declaração de Rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, obedecidos os limites previstos
na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos seguintes termos:
(...)
Da legislação antes transcrita extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em tela:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

No caso, no que tange ao filho do interessado, Ronald Pereira Trajano, é fato que o
referido beneficiário de pensão alimentícia contava com idade superior a 24 anos no ano
base de 2017 (já que nascido em 03/12/1988, segundo informado na petição inicial de
Ação de Separação Judicial Consensual – fls. 21/22 do dossiê fiscal, e confirmado por
consultas aos sistemas da RFB), fazendo-se necessário, neste caso, diferenciar as duas
modalidades de obrigações alimentares vigentes no Direito pátrio.
Com efeito, a primeira modalidade de obrigação alimentar decorre do poder familiar,
impondo aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos durante a
menoridade, cujo fundamento se encontra no inciso IV, do art 1.566, da Lei no
10.406/2002 – Código Civil Brasileiro, abaixo transcrito:
(...)
No entanto, com o advento da maioridade, a obrigação alimentar dos pais com relação
aos filhos passa a ter natureza diversa, com fundamento nos artigos no 1.694 e 1.695 do
referido diploma legal:
(...)
Cabe, ressaltar que o Código Civil, em seu art. 1.635, mais especificamente inciso III,
determina a extinção do poder familiar pela maioridade dos filhos. O dever de sustento
originado do poder familiar diferencia-se da obrigação de prestar alimentos prevista nos
arts 1.694 e 1.695 acima citados, que se sujeita aos requisitos da necessidade do
alimentado e possibilidade do alimentante. Deste modo, atingida a maioridade,
modifica-se o fundamento do pagamento da pensão, que passa a ser a necessidade de
prestar alimentos aos filhos que não possuem condições de prover sua própria
subsistência.
Por sua vez, o inciso III e o §1,o do art 35, da referida Lei no 9.250/95 informam que:
(...)
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação de
dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível concluir que os
valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia somente deveriam ser
considerados como dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, até que seu filho
completasse a maioridade, ou excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso o mesmo
ainda estivesse cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de
segundo grau, tendo em vista o dever de educação dos pais para com os filhos,
insculpido no inciso IV, do art 1.566, do Código Civil.
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados àquele
título com filho em qualquer idade, desde que incapacitado para o trabalho, hipótese em
que o fundamento para o custeio dos alimentos seria as condições físicas/psíquicas
desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu próprio sustento.
Fato é que podemos inferir que, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de
numerário efetuado pelos pais em favor daqueles se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de
pensão alimentícia. Trata-se, então, de uma mera liberalidade, um ato neutro em face
das normas que regem a dedutibilidade do Imposto de Renda.
Entender o contrário seria conceder um benefício não isonômico aos pais que estão na
situação do interessado, em detrimento aos demais pais, que jamais pagaram pensão
alimentícia e nunca puderam abater os repasses em dinheiro realizados a seus filhos da
base de cálculo do Imposto de Renda.
Destaco que não se trata, aqui, de impor a alguém a iniciativa de propor exoneração
judicial de alimentos, como alegado pelo impugnante, pois não se questiona a atitude do
contribuinte em permanecer pagando pensão a filho maior de 24 anos, mas sim a
possibilidade de permanecer deduzindo tais pagamentos na Declaração de Ajuste Anual
– DAA.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua Declaração de Ajuste Anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
Também ressalto que um determinado valor pago pelo contribuinte não é dedutível em
sua Declaração de Rendimentos pelo simples fato de ter sido submetido à tributação
pelo beneficiário do pagamento. É preciso que o direito à dedução esteja expressamente
previsto na legislação tributária, o que não se insere no caso em exame, como já exposto
neste Voto.
(...)
No caso, à época da homologação da Separação Judicial Consensual do contribuinte e
de Rosana Pereira da Silva, por meio da Sentença datada de 17 de janeiro de 1992 (fl.
20 do dossiê fiscal), Ronald Pereira Trajano possuía três anos de idade (já que, repiso,
nascido em 03/12/1988). Por sua vez, não consta dos autos qualquer sentença judicial
determinando expressamente o pagamento de alimentos a Ronald Pereira Trajano (com
28/29 anos de idade no ano-base de 2017) após a maioridade; ou informação de que
tenha havido indeferimento pelo Poder Judiciário de pedido exoneratório de pensão, não
havendo amparo judicial, em meu entendimento, para a dedução da pensão alimentícia
declarada pelo contribuinte.
Note-se que não há que falar, aqui, em incapacidade de Ronald Pereira Trajano para o
trabalho, não havendo qualquer documento neste sentido, sendo que a própria
fiscalização, na “Descrição dos Fatos” de fl. 37 relatou que o mesmo tem habilitação
profissional de advogado), afirmação não negada pelo contribuinte em sua peça de
defesa, que apenas fez menção a uma “formação profissional ainda não fluindo”.
Por fim, no que diz respeito aos julgados proferidos na esfera judicial, cabe salientar,
inicialmente, que a Sentença proferida pelo Juizado Especial Federal da 3a Região,
juntada às fls. 26/31, trata de dedução de pensão alimentícia paga a filho portador de
grave patologia esclerose múltipla, hipótese (incapacidade) não verificada no processo
administrativo ora em julgamento.
De qualquer forma, tem-se que a jurisprudência judicial somente se aplica às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Não há, portanto, como aplicar sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Ou seja, as decisões judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão em litígio específico, o que não é o caso.
(...)
Nesta mesma esteira, e embora não tenha sido diretamente abordado pelo contribuinte
em sua peça de defesa, fato é que as demais glosas – parciais – de pensão alimentícia
efetuadas, tendo como beneficiários Rosana Pereira da Silva (R$ 1.405,50); Rosângela
Santos Braga e William Messias Santos Trajano (R$ 5.153,50 cada um); e Maria
Eduarda dos Santos (R$ 2.576,75) decorreram da obediência, pela fiscalização, dos
limites estabelecidos judicialmente, observados, nesta sentido, os documentos de fls.
19/22; Sentença de fl. 23; e Termo de Audiência de fls. 30/32, respectivamente, todos
do dossiê fiscal.
No caso, do teor dos referidos documentos judiciais c/c os pagamentos declarados, resta
claro que o contribuinte se equivocou, ao adotar percentual superior ao definido
judicialmente, estando corretos os cálculos efetuados pela fiscalização, devidamente
demonstrados quando da “Descrição dos Fatos”, à fl. 37 dos autos, razão por que é de se
manter a glosa dos montantes acima, totalizando R$ 14.289,25, por não se encontrar tal
quantia amparada por decisão judicial, tendo sido igualmente paga por liberalidade.
Em verdade, da autuação extrai-se que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

Apesar que não acostado o e-dossie referido pelo Julgador de Piso, inexiste
controvérsia a respeito dos dados extraídos da documentação, de forma a concluir-se pela sua
plena correção.
Assim, não há controvérsia instaurada a respeito da idade do alimentado (Ronald
á época com 29 anos) nem relativamente aos demais valores glosados, em razão de terem
superado o limite estipulado judicialmente aos alimentos.
O Recurso traz apenas argumentação genérica, no sentido da possibilidade de
deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de pensão
alimentícia, ainda que os alimentados tenham atingido em situação de maioridade civil se
estivem com formação profissional em andamento.
Correta a fundamentação extraída do R. Acórdão. Não se trata de extinção de
pensão alimentícia, mas sim do direito à dedutibilidade da base de cálculo do IR no momento do
ajuste anual, quando os alimentados atingem a maioridade civil.
A C. CSRF já decidiu a temática no Acórdão 9202-007.736 – 2a Turma, de
28/03/2019, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder
Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso
de comprovada necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho
com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior ou, de
qualquer idade, se incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o
mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a título de pensão alimentícia.
Não comprovado nos autos situação de excepcionalidade, que justificasse a
permanência do pagamento da pensão, e constatada a dedução indevida, seja em razão da
maioridade, seja pelo pagamento em valor superior ao homologado judicialmente, constata-se
que as pensões pagas decorreram de liberalidade do Recorrente, não restando abrangidas à
dedutibilidade legal pretendida.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, somado à jurisprudência
referida acima, da C. CSRF, mantem-se o crédito tributário constituído.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

Assim, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Declaração de Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
Senhor Presidente, peço licença à eminente conselheira-relatora para divergir
pontualmente, quanto à dedutibilidade de valores pagos a título de obrigação alimentar constituída
em sentença judicial ou escritura pública.
Especificamente, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se as limitações legais inerentes à dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de despesas com dependentes são aplicáveis à dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de obrigações alimentares constituídas por título judicial ou extrajudicial público, na forma
da legislação civil (“pensão alimentícia”).
Segundo compreende a eminente conselheira-relatoria e a ilustrada maioria formada,
o alcance da maior idade implicaria pura e simplesmente (tout court) a desconstituição da obrigação
alimentar consubstanciada no título judicial, tal como ocorreria ordinariamente ao dependente, não
amparado por decisão judicial ou por título extrajudicial público.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcreve-se a seguinte passagem
do voto da conselheira-relatora, aderente à fundamentação também adotada pelo órgão julgador de
origem, verbatim:
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação de
dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível concluir que os
valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia somente deveriam ser
considerados como dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, até que seu filho
completasse a maioridade, ou excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso o mesmo
ainda estivesse cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de
segundo grau, tendo em vista o dever de educação dos pais para com os filhos,
insculpido no inciso IV, do art 1.566, do Código Civil.
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados àquele
título com filho em qualquer idade, desde que incapacitado para o trabalho, hipótese em
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

que o fundamento para o custeio dos alimentos seria as condições físicas/psíquicas
desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu próprio sustento.
Penso que a estrutura dos mecanismos que permitem a dedução é diversa, novamente
rendidas homenagens à argumentação expendida no voto-vencedor e reiterado o pedido de licença à
conselheira-relatora.
A legislação tributária adota como critério decisório determinante à dedutibilidade a
existência de obrigação alimentar, constituída nos termos da legislação de regência civil ou familiar.
Para tanto, o texto da legislação tributária especifica duas espécies de recipientes
dessa obrigação, conforme a origem ou o respectivo ato de constituição.
Há os dependentes para fins tributários, que são os destinatários, sujeitos ativos das
prestações alimentares, cujo direito ao amparo e ao sustento decorre tão-somente dos vínculos
familiares, sem a necessidade de intervenção estatal administrativa, nem jurisdicional.
No regime próprio dos dependentes, o amparo e o sustento são fluídos, determinados
pela interação orgânica entre responsáveis e assistidos. A necessidade de oferta de amparo e sustento
é presumida artificialmente até os 21 anos de idade do assistido, extensível até os 24 anos, se
presente algum dos requisitos legais (e.g., matrícula em curso de ensino regular próprio das
Diretrizes e Bases da Educação).
Diferentemente, no regime próprio alimentandos, o amparo e o sustento são mais
rígidos, porquanto fixados pelo Estado, mediante atividade jurisdicional, ou pelas partes, mas em ato
formal de registro público.
Segundo a legislação de regência civil ou de família, a obrigação de amparo e de
sustento não possui limitação temporal, tampouco de idade. Extraordinariamente, surgida a
necessidade do assistido, e havendo possibilidade do responsável, é possível constituir a obrigação
alimentar.
A propósito, leia-se o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do CC/2002:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Desse modo, um descendente com idade superior a 24 anos tem o direito latente de
obrigar seus ascendentes a prover-lhe amparo e sustento, atendidas as condições legais de ausência
de patrimônio e de capacidade de trabalho pessoal para tanto.
Ademais, um ascendente em idade provecta, há muito tendo superado os 24 anos
previstos na legislação tributária, também pode obrigar seus descendentes ao pagamento de “pensão
alimentícia”, desde que observados os mesmos requisitos apontados.
Como a legislação civil ou de família não prevê um limite de idade à prestação de
amparo ou sustento, a idade prevista na legislação tributária deve ser lida como um parâmetro
presuntivo, a partir do qual a persistência da obrigação alimentar não pode mais ser dessumida da
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723895/2019-02

simples relação familiar, porquanto deve ser constituída por um título específico, judicial ou
extrajudicial público.
Dada a devida licença argumentativa, ler-se a idade-limite adotada pela legislação
tributária como marco resolutivo do potencial da obrigação alimentar (i.e., como proibição pura e
simples, linear, do reconhecimento do direito), é contraditório à permissão para que familiares
busquem a concreção desse mesmo direito a qualquer tempo, independentemente da idade do
responsável ou do assistido.
Dito de outro modo, o direito ao reconhecimento da dedutibilidade de valores pagos a
título de “pensão alimentícia” pressupõe a constituição da respectiva obrigação segundo a legislação
civil ou de família, e tal legislação de regência permite o pagamento desses valores
independentemente da idade de quem os recebe. A legislação tributária não pode modificar a
legislação civil ou de família, e, assim, a idade-limite de 24 anos consiste em parâmetro presuntivo, e
não condição resolutiva da relação jurídica, potencial ou efetiva.
Ante o exposto, e renovado o pedido de vênia, divirjo pontualmente do profundo e
amplo voto da eminente conselheira-relatora, para dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão-
somente para restabelecer as deduções oriundas do pagamento de pensão alimentícia, constituída por
sentença judicial, a despeito da idade do alimentado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 98
DF CARF MF
Original